Tribunal: STF
Processo: RE 164517
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Ação condenatória julgada improcedente por esta Corte. Inversão do resultado do julgamento, a impedir que a verba honorária seja fixada em percentual a incidir sobre a condenação.



    1. Sendo revertida a condenação a determinado pagamento que havia sido imposto na origem, a verba honorária não pode ser fixada em percentual a incidir sobre tal condenação, não mais subsistente.



    2. Embargos de declaração acolhidos, para, sanando o vício verificado, alterar a forma de cálculo dos honorários advocatícios.